Tribunal: TJDFT
Processo: 0731995-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0731995-86.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão saneadora (id. 29684814) que, dentre outras questões, indeferiu a suspensão do processo, bem assim rejeitou a prejudicial de prescrição e as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo e remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda relacionada ao pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O agravante noticia que houve a instauração de incidentes de resolução de demandas repetitivas em diversos estados da federação, versando sobre a legitimidade do Banco do Brasil em demanda sobre atualização monetária e juros das contas individuais do PIS/PASEP. Por isso, pede a suspensão do processo originário até o julgamento do IRDR. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal, defendendo que o termo inicial do prazo contaria a partir do último depósito, realizado em 1988, encerrado, portanto, em 1993. Em reforço de argumentação, menciona precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça[1] e outros julgados. Reafirma a sua ilegitimidade passiva, visto que não é o sujeito responsável pelo direito material controvertido, sendo mero executor das contas individuais do PASEP. Ressalta que a gestão do Fundo PIS/PASEP fica a carga do Conselho Diretor, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Por isso, pugna pela incompetência absoluta da justiça estadual, frente à competência da justiça federal, diante da necessidade de inclusão da União na lide. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para a reforma do ato decisório aqui impugnado. Indeferido o agravo interno da liminar. É o relatório. Declaro levantada a suspensão determinada no id. 29731962, haja vista o art. 1.040, inc. III, do CPC, com a disponibilização do acórdão lavrado para o recurso paradigma (REsp 1.951.931/DF) ao Tema Repetitivo 1.150. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Não conheço do recurso relativamente o pleito de suspensão do processo originário, por manifesta perda do objeto diante do julgamento do recurso repetitivo. Não conheço do recurso por falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme o Tema Repetitivo 988 do STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Isso o que ocorre neste recurso quanto à carência de ação por falta de legitimidade para a causa. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial), ante o requerimento de remessa dos autos à Justiça Federal em face de inclusão da União na lide. Conheço do recurso relativamente à prescrição, com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC, observando, ademais, a presença dos demais pressupostos de admissibilidade. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Logo, não há falar em incluir a União na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. O agravante não aponta objetivamente o liame obrigacional para o chamamento da União e remessa dos autos à Justiça Federal, persistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, senão vejamos o seguinte precedente julgado no STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) A afirmativa de prescrição não tem amparo. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, observada a ciência inequívoca em 19/06/2017 do direito violado, ao passo que a ação proposta no dia 09/06/2021. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Conheço em parte do recurso. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Recurso Especial no 1.205.277/PB.